Tribunal: STF
Processo: AR 2803
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, IV e V, do CPC, por Stella Correia Maia Vieira e outros, buscando desconstituir acórdão proferido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal no RE 1.141.365-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM OBTIDA POR SENTENÇA TRABALHISTA. PASSAGEM PARA O REGIME JURÍDICO ÚNICO. TRANSFORMAÇÃO DO REGIME CELETISTA EM ESTATUTÁRIO. EFEITOS DA SENTENÇA TRABALHISTA LIMITADOS AO ADVENTO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. 



    Extraio do voto condutor, do referido acórdão, os seguintes fundamentos:



    "Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte agravante não trouxe nenhum capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ela ser mantida, por seus próprios fundamentos. 



    Consoante afirmado na decisão agravada, o Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta Corte, no sentido de que os efeitos de sentença trabalhista que reconhece vantagens decorrentes de contrato de trabalho são limitados ao advento do Regime Jurídico Único, sem que haja afronta aos princípios da coisa julgada, do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos: 



    “Mandado de Segurança. 2. Ato do Presidente da 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União que recusou (a) o registro de aposentadoria da impetrante, (b) declarou a ilegalidade de sua concessão, (c) determinou à Universidade Federal de Goiás que suspendesse o pagamento de horas extras e (d) expedisse novo ato concessório. 3. Alegada violação à coisa julgada, ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à irredutibilidade de vencimentos, por terem as horas extras sido incorporadas ao salário da impetrante em razão de decisão judicial com trânsito em julgado. 4. Conversão do regime contratual em estatutário. Extinção do contrato de trabalho. Reconhecimento do direito às horas extras em reclamação trabalhista em data anterior. 5. Novo ordenamento jurídico. Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais. Lei nº 8.112, de 11.12.90. Incompatibilidade de manutenção de vantagem que, à época, podia configurar-se. Precedentes. 6. Mandado de Segurança indeferido.” (MS 24.381, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ de 3/9/2004). 



    No mesmo sentido, além dos precedentes citados na decisão impugnada, transcrevo a ementa dos seguintes julgados: 



    (....)



    Ex positis, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno. 



    É como voto”. (grifos nossos) 



    Registro que tal aresto transitou em julgado em 29.09.2018 (eDOC 33).



    Na ação rescisória, preliminarmente, pleiteia-se a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.



    Relata-se que os Autores são servidores do Município de Fortaleza, regidos pela Lei Federal 4.950-A, de 22.04.1966, e que exercem as funções de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.



    Sustenta-se violação à coisa julgada, tendo em vista que a decisão da Justiça do Trabalho, a qual transitou em julgado em 01.07.2002, reconheceu o direito dos Autores a perceberem o piso salarial profissional estipulado pela referida Lei 4.950-A. 



    Afirma-se que, em março de 2009, foi descumprida tal decisão pelo Município de Fortaleza, sob o pretexto da edição da Súmula Vinculante 4.



    Argumenta-se, no entanto, que tal Súmula não poderia incidir, na hipótese dos autos, porquanto editada em maio de 2008, após 6 anos do trânsito em julgado da decisão favorável aos Autores. 



    Enfatiza-se, ainda, o seguinte (eDOC 1, p. 8):



    “Ademais, importa observar que esta Corte Maior fixou repercussão geral no RE 611.503/SP, na data de 20/09/2018 que originou o Tema 360 (desconstituição de título executivo judicial mediante aplicação do parágrafo único do Art. 741 do CPC de 1973), "Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda". 



    Torna-se importante levantar essa questão porque, com a discussão da Repercussão Geral e o surgimento do Tema 360, conforme informação da COORDENADORIA DE RECURSOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES (Doc. 08), esses fatos devem ser aplicados à presente Ação Rescisória porque surgiram após o trânsito em Julgado (29/09/2018) e antes do prazo decadencial de 2 anos da presente Ação Rescisória. Em processo rigorosamente idêntico ao do acórdão que se quer rescindir, com mesma causa de pedir e mesmo pedido, que tramitou no TJCE sob o nº 0035591- 66.2009.8.06.0001 teve decisão favorável no 1º e no 2º grau, onde se respeitou a coisa julgada. Ato seguinte, subiu em RE a esta Corte sob o nº 1.055.322, afetado ao acórdão paradigma RE 611.503/SP que deu origem ao TEMA 360 desta Corte, pela Min. Rosa Weber”. 



    Ao final, postula-se a procedência da ação para que seja realizado um novo julgamento da causa, desta vez, considerando a aplicação do mencionado Tema 360, conforme decisão exarada no RE 1.055.322.



    Houve contestação do Município de Fortaleza (eDOC 50, p. 1-6). 



    Após a abertura de vista para eventual produção de provas e apresentação de alegações finais, determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral da República (eDOC 66). 



    O Ministério Público Federal se manifestou nestes autos, em parecer que está assim ementado (eDOC 74, p. 1):



    “AÇÃO RESCISÓRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO. CELETISTA PARA ESTATUÁRIO. PISO SALARIAL DE 8,5 SALÁRIOS MÍNIMOS. OFENSA À COISA JULGADA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Incabível ação rescisória com fundamento em violação da coisa julgada quando ocorre mudança de regime jurídico do celetista para o estatutário e a discussão refere-se à percepção, por servidores públicos municipais, do piso salarial profissional estipulado pela Lei 4.950-A, de 22.4.1966, reconhecida em sentença trabalhista. 2. Descabe falar em ofensa manifesta a norma jurídica quando inexistente acórdão rescindendo apoiado em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento, nos termos do art. 966, § 5º, do CPC. 3. A ação rescisória é via processual inadequada à rediscussão de questões já expressa e fundamentadamente enfrentadas no julgamento rescindendo, descabido o seu uso como sucedâneo recursal. — Parecer pela improcedência do pedido” (grifos nossos) 



     



    É o relatório. Decido.



    De início, defiro o pedido de justiça gratuita.



    No mais, verifico que a presente ação ajuizada em 25.09.2020 é tempestiva, conforme previsão do art. 975 do CPC, considerando que o trânsito em julgado do acórdão rescindendo se deu em 29.09.2018.



    Contudo, o inconformismo não merece prosperar. 



    É que, estando o acórdão rescindendo fundado em precedente do Plenário deste Tribunal (MS 24.381, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ 3.9.2004), não é cabível a ação rescisória. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 485, IV, V E VII, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O autor não atacou especificamente os fundamentos da decisão rescindenda. II – Não cabe ação rescisória, com base em violação literal de lei, quando a decisão rescindenda está fundamentada em precedente do Plenário do Tribunal. Precedente. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (AR 2378-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 18.02.2014). 



     



    “AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLÊNCIA A LITERALIDADE DE NORMA – DECISÃO RESCINDENDA EM HARMONIA COM PRECEDENTE DO PLENÁRIO. Estando a decisão rescindenda em harmonia com precedente do Plenário, surge manifestamente infundada a articulação de ofensa a texto legal” (AR 2738-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.10.2020). 



    “AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO. COMPREENSÃO JURISPRUDENCIAL À ÉPOCA DO JULGAMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA. SÚMULA 343 DO STF. 1. Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente. Precedente: RE 590.809, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 24.11.2014. Súmula 343 do STF. 2. A modificação posterior da diretriz jurisprudencial do STF não autoriza, sob esse fundamento, o ajuizamento de ação rescisória para desfazer acórdão que aplicara a firme jurisprudência até então vigente no próprio Tribunal. No particular, antes reconhecia e depois veio a negar o direito a creditamento de IPI em operações com mercadorias isentas ou com alíquota zero. Precedentes: AR 2.341, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski; AR 2.385, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 17.12.2015; e AR 2.370, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 12.11.2015. 3. Ação rescisória não conhecida” (AR 2297, de minha relatoria, Plenário, DJe 21.05.2021). 



    Com efeito, o acórdão rescindendo foi proferido em harmonia com a jurisprudência existente à época do seu julgamento. A respeito da questão de fundo, aponto a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM OBTIDA POR SENTENÇA TRABALHISTA. PASSAGEM PARA O REGIME JURÍDICO ÚNICO. EFEITOS DA SENTENÇA TRABALHISTA LIMITADOS AO ADVENTO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. PRECEDENTES. 1. O servidor público celetista transposto para regime estatutário não possui direito adquirido às diferenças remuneratórias decorrentes de sentença trabalhista, tendo em vista a mudança de regime. Precedentes: AI 859.743-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 26/2/2014; RE 447.592-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 3/9/2013; RE 576.397-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 21/11/2012; AI 572.366-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25/4/2012; e RE 562.757-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 21/8/2012. 2. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CIVIL. VENCIMENTOS. IPC DE MARÇO/90. 84,32%. COISA JULGADA TRABALHISTA. EFICÁCIA ATÉ 11/12/90. 1. Não é cabível a correção da remuneração dos servidores públicos com base no IPC de março de 1990, correspondente a 84,32%. Entendimento do STJ. 2. A decisão proferida em sede de jurisdição trabalhista, com limitação dos seus efeitos até 11/12/1990, não autoriza a pretensão de pagamento da parcela após a vigência do Regime Jurídico Único. Precedente da Turma. 3. A exclusão de parcela salarial deferida em reclamação trabalhista no período celetista, após a passagem para o regime estatutário, não configura violação à coisa julgada, ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à irredutibilidade de vencimentos. Entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal (MS nº 24.381/DF).” 3. Agravo regimental DESPROVIDO” (AI 861.226-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018). 



    Confira-se, ainda, o seguinte julgado:



    “Agravo interno na ação rescisória. 2. Competência para o exame dos reflexos de decisão trabalhista no período posterior à mudança de regime celetista para estatutário. Justiça Comum. 3. Modificação do contexto fático-jurídico. 4. Ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica. Inexistência. 5. Decisão rescindenda em consonância com a jurisprudência desta Corte. 6. Rediscussão de questões já decididas. 7. Erro de fato. Inadequação da rescisória. Erro de fato pressupõe não ter havido controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito, considerada a decisão rescindenda. Não preenchimento dos requisitos legais. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo interno não provido. 10. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC/15). 11. Reversão do depósito prévio à União (art. 494 do CPC/73)” (AR 2355-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 26.11.2020). 



     



    Observa-se, ainda, nítido propósito de utilizar-se da ação rescisória como instrumento de uniformização de jurisprudência, o que é expressamente rechaçado pela jurisprudência do STF (AR 2517-AgR, de minha relatoria, DJe 13.03.2017). 



    Nesse mesmo sentido:



    “AÇÃO RESCISÓRIA – AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO DE RESCINDIBILIDADE A QUE SE REFERE O ART. 485, INCISO V, DO CPC – DECISÃO RESCINDENDA EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO MOMENTO EM QUE PROFERIDA – UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO INSTRUMENTO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – INADMISSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO “RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL” – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (AR 1.417-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 25.02.2016). 



    Ademais, correto o parecer do Ministério Público, ao se manifestar pela não incidência, no caso, do Tema 360 da repercussão geral. 



    É que não existe correlação entre a controvérsia discutida no presente caso e o paradigma apontado, que tem por objeto a constitucionalidade do artigo 741, parágrafo único, do CPC/73. 



    Neste ponto, destaco os seguintes fragmentos do referido parecer (eDOC 74, p. 6-10):



    “Primeiramente, descabe falar em ofensa manifesta a norma jurídica quando inexistente acórdão rescindendo apoiado em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento, nos termos do art. 966, § 5º, do CPC. 



    A decisão do STF, no sentido da limitação dos efeitos da sentença trabalhista ao advento do regime jurídico único, sobreveio da análise do recurso extraordinário à luz da jurisprudência firmada dessa Suprema Corte sobre o tema e da delimitação da controvérsia no acórdão do TJCE, assim resumido: 



    (...)



    Portanto, afasta-se o argumento da equivocada falta de aplicação do Tema 360 da repercussão geral na hipótese, devido à desconsideração, no acórdão rescindendo, de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório nele contido, representado pela jurisprudência sobre a limitação dos efeitos de sentença trabalhista quando instituído regime jurídico único. 



    Descabe aplicar ao caso o Tema 360 da Repercussão Geral, como pretendem os autores, porquanto inexistente notícia de declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, da norma que fundamentou o título judicial no qual reconhecido o direito ao piso salarial correspondente a 8,5 salários mínimos, seja antes ou após o seu trânsito em julgado. 



    Pelas mesmas razões, inviável é a referência, como precedente aplicável ao caso, do acórdão proferido nos autos do ARE 1.055.322, enquadrado sob o Tema 360 da Repercussão Geral, pois de sua leitura não se extrai a presença da circunstância da alteração de regime jurídico, como ocorreu no caso em exame. 



    Descaracterizada está, portanto, a alegada ofensa à coisa julgada. 



    Na espécie, houve mudança de regime jurídico do celetista para o estatutário. A sentença trabalhista na qual se reconhecem vantagens decorrentes do contrato de trabalho é limitada ao advento do Regime Jurídico Único, sem que haja afronta aos princípios da coisa julgada, do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos. 



    Esta é a posição amplamente majoritária da jurisprudência do STF: 



    (....)



    Os autores, na verdade, pretendem ressuscitar questão devidamente apreciada nas decisões proferidas nos autos do RE 1.141.365, em inobservância à jurisprudência dessa Suprema Corte, que reconhece a ação rescisória como via processual inadequada à rediscussão de questões já expressa e fundamentadamente enfrentadas no julgamento rescindendo, notadamente por não ser via recursal. 



    Na ausência de demonstração de violação da coisa julgada e de ofensa à norma jurídica, inexistem fundamentos que justifiquem o deferimento do pedido de rescisão do julgado. 



    Incabível, portanto, a superação da coisa julgada, pois descaracterizadas as situações descritas no art. 966 do Código de Processo Civil. 



    Em face do exposto, opina o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA pela improcedência do pedido”. (grifos nossos)



    Em relação ao precedente apontado pelos Autores (ARE 1.055.322), destaco a ementa da decisão monocrática proferida na Rcl 53.570, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 30.05.2022:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ARE 1.055.322. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. EFICÁCIA VINCULANTE NÃO SE ESTENDE A PROCESSOS DISTINTOS DAQUELE EM QUE FOI PROFERIDA A DECISÃO PARADIGMÁTICA, AINDA QUE SE TRATE DAS MESMAS PARTES. NO PARADIGMA APONTADO, RESTOU VERIFICADA A CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 611.503). NO ATO RECLAMADO FOI CONCEDIDA LIMINAR, EM AÇÃO RESCISÓRIA, COM FUNDAMENTO NA SÚMULA VINCULANTE 4/STF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO”. 



     



    Ante o exposto, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, adotando o parecer da Procuradoria-Geral da República, nego seguimento à ação rescisória.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente